Tribunal: TJPA
Processo: 0811373-67.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811373-67.2019.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO JOSE AGUIAR DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ VARA UNICA DE IGARAPE AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II do CP e art. 4º, a, da Lei 1.521/51 e art. 91 da Lei 13.146/15 – HOMICÍDIO TENTADO EM CONCURSO COM CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR E O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

PACIENTE QUE EFETUOU 06 DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA VÍTIMA, DEFICIENTE, QUANDO ESTA EXIGIU A DEVOLUÇÃO DO CARTÃO MAGNÉTICO COM O QUAL RECEBIA SEU BENEFÍCIO E QUE ESTAVA COM O PACIENTE EM RAZÃO DE UM EMPRÉSTIMO, CUJO PAGAMENTO JÁ PERDURAVA POR CERCA DE 05 ANOS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E TAMBÉM DA QUE DENEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO

DA CUSTÓDIA CAUTELAR
-
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
NÃO SE CONFIGURANDO VIOLAÇÃO À NORMA DO ART. 93, IX, DA CF.
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Não se configura o constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada com fundamentação atinente aos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.

Restando presentes quaisquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, esta pode ser decretada e denegada sua revogação, não havendo que se falar em constrangimento ilegal
.

Não se verifica na hipótese o alegado constrangimento ilegal.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA.
INOCORRÊNCIA
.
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE
O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO OBSTA A ADOÇÃO DE DETERMINADAS MEDIDAS DE CARÁTER CAUTELAR, AINDA QUE EM RELAÇÃO À PRÓPRIA LIBERDADE DO INVESTIGADO OU DENUNCIADO. (ART. 311 DO CPP).

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM ORIENTAÇÃO UNÍSSONA, JÁ SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE PERSISTINDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP), É DESPICIENDO O RECORRENTE POSSUIR CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DESTA CORTE.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA.
IMPOSSIBILIDADE.

PRESENÇA DOS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTS. 312 E 313, DO CPP. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS
, NÃO SE MOSTRANDO AS MEDIDAS DIVERSAS, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP, SUFICIENTES AO CASO. PRINCIPALMENTE SE FOR CONSIDERADO QUE O PACIENTE APÓS ATINGIR À VÍTIMA COM 06 DISPAROS DE ARMA DE FOGO SE EVADIU DO LOCAL DA CULPA, SENDO CAPTURADO APÓS TESTEMUNHAS DAREM À POLÍCIA INFORMAÇÕES ACERCA DE SEU PARADEIRO, HAVENDO FUNDAMENTADO RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA.

ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
Desº. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
ADRIANO JOSÉ AGUIAR DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Igarapé Açu.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em suposto flagrante em 17/10/2019, acusado da suposta tentativa de homicídio, art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II do CP e art. 4º, a, da Lei 1.521/51 e art. 91 da Lei 13.146/15, logo após ser agredido pela vítima; que em audiência de custódia sua prisão foi mantida, tendo o magistrado entendido ser necessária para garantia da ordem pública em face da gravidade do fato, apesar de ser o paciente pessoa idônea, que não detém antecedentes criminais, possuir profissão lícita e definida e de ser residente no distrito da culpa, onde mantém residência fixa e família constituída.

Afirmou que inexistem elementos concretos que demonstrem ser a liberdade do paciente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo as alegações do magistrado vazias e genéricas, pois desprovidas de fundamentação suficiente à manutenção da custódia cautelar, estando preso desde o mês de outubro sem que haja nem mesmo perspectiva de data para realização da audiência de instrução e julgamento, afirmando ainda não ter o magistrado devidamente fundamentado sua decisão quanto a não aplicação de medida cautelar diversa.

Requereu a concessão liminar da ordem e sua ratificação ao final; juntou documentos.

Os autos foram distribuídos durante o recesso forense, não sendo reconhecido pelo magistrado plantonista tratar-se de matéria afeita ao regime de plantão, determinando sua redistribuição; recebidos os autos, foi denegada a liminar e requeridas informações a autoridade inquinada coatora, que as prestou em ID 2636842, com posterior remessa do feito à Procuradoria de Justiça que, em ID 2676192, manifestou-se pela denegação da ordem.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude da falta de fundamentação da decisão que decretou sua prisão preventiva,
bem como daquela que denegou sua revogação e/ou a substituição da medida por cautelar diversa da prisão, não tendo igualmente observado suas condições pessoais favoráveis.

Atendidos os pressupostos processuais, conheço da ordem de habeas corpus impetrada.

Sustenta o impetrante que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal por falta de fundamentação da decisão que decretou, e também daquela que denegou a revogação, de sua prisão preventiva, lhe negando o direito de responder ao processo em liberdade.

Adianto não advir razão ao impetrante/paciente, pois denota-se, de tudo que dos autos consta, a inocorrência do alegado constrangimento ilegal, tendo em vista que
a prisão preventiva foi decretada e mantida em razão da presença dos requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não tendo incorrido o magistrado singular em ofensa à Lei Nº 11.719/2008.

Assim, em que pese prevalecer como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, esta poderá ser excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal, desde que o julgador aponte de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, nos termos do que
preconizado no artigo 93, inciso IX, da Carta Política,
sob pena de ocorrer transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória. Porém, este não é o caso dos autos, onde a decisão que decretou a custódia e também aquela que a manteve apresentam fundamentação idônea e suficiente.

Tem-se, na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal,

que

em

qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a decretação da prisão preventiva pelo juiz, não havendo, no presente caso, que se falar em falta de fundamentação, pois a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente apresenta devida fundamentação, tendo sido decretada e mantida por meio de decisão fundamentada, ante a presença de materialidade e indícios de autoria, conforme determinado pelo art. 312 do CPP.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da prática, em tese, da conduta tipificada nos arts.
121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II do CP e art. 4º, a, da Lei 1.521/51 e art. 91 da Lei 13.146/15
, havendo relatos de que o mesmo disparou 06 tiros de revólver contra a vítima, portadora de necessidade especial, em razão de um desentendimento havido entre si e a vítima que exigia a devolução de seu cartão de benefício do INSS que estaria em poder do paciente, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, vejamos:

“... que no dia 10/10/2019, por volta das 15 horas, o paciente teria tentado ceifar a vida da vítima desferindo contra a mesma vários tiros de arma de fogo; que a vítima e o paciente teriam iniciado uma discussão na frente do banco Bradesco, pois a vítima queria seu cartão de benefício previdenciário que estava na posse do acusado como forma de garantir uma dívida contraída há cinco anos pela vítima.

Nessa ocasião, a vítima desferiu um soco no peito do denunciado, e em seguida mostrou-lhe um terçado que estava em sua mochila; que nesse momento o acusado disse que devolveria o referido cartão e convidou a vítima para ir até sua casa; que a vítima foi até a residência do réu, que por sua vez, entrou no local e retornou desferindo seis tiros contra a vítima, sendo dois na perna esquerda, dois na perna direita e dois tiros nas partes íntimas, fugindo logo em seguida...”

Relatou ainda que após diligências a polícia militar logrou êxito em prender o paciente, sendo encontrado em seu poder vários cheques, de diversos valores, além de uma relevante soma em dinheiro, denotando a prática de agiotagem pelo paciente, que foi denunciado pela tentativa de homicídio, pela prática de crime contra a economia popular e por crimes definidos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo a prisão preventiva decretada nos seguintes termos,
verbis
:

“...
Do que observo dos autos, foram cumpridos os requisitos dos art. 304 e 306 do CPP, tendo sido ouvido o condutor, as testemunhas, os acusados e sendo feitas as comunicações legais.

(...)

Observo que o acusado já teve contra si um processo de violência doméstica, agora já teria partido para um crime muito mais grave de tentativa de homicídio, demonstrando que vem em uma progressão criminal que só pode ser cessada com a prisão.

O município está há mais de ano sem registro de qualquer crime contra a vida, razão pela qual, a atitude do réu, ainda a ser apurada, convulsiona a paz pública.

Ante todo o analisado, com discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE, e por fim, CONVERTO A PRISÃO DO ACUSADO EM PREVENTIVA devendo permanecer no cárcere até nova decisão.

Comunique-se ao Delegado de Polícia e intimem-se o preso da presente decisão, através de cópia que servirá como mandado....”

Observa-se, do excerto da decisão ao norte colacionado, que a decisão proferida pelo magistrado singular apresenta, ainda que de forma sucinta, fundamentação suficiente, tendo o magistrado ressaltado a progressão da gravidade das condutas do paciente que já tinha pesando contra si um feito por violência doméstica, ressaltando ainda a necessidade de manutenção da ordem pública, pois, afirmou, em um município onde há mais de um ano não se tinha notícia da prática de crime de homicídio, necessário se faz coibir tal ocorrência para que a violência não se torne corriqueira e, para tal, necessário que o Poder Judiciário atue firmemente, como no caso dos autos, se mostrando o afastamento do agente transgressor das normas de convívio em sociedade necessária para o resguardo da ordem pública.

Denota-se, do fragmento ao norte colacionado, que a autoridade inquinada coatora fundamentou sua decisão nos vetores legais autorizadores da constrição, sendo certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no artigo 312, inciso II, do Código de Processo Penal e não representa qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão cautelar possui fundamentação idônea, ainda que sucinta, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de concessão do
Habeas Corpus
, pois, como visto, consubstanciada na necessidade de garantia da ordem pública e o conteúdo normativo do art. 321 do Código de Processo Penal, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal, conforme a jurisprudência desta Corte, vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PACIENTE PRESO DESDE O DIA 05/09/2019. DESCABIMENTO. PROCESSO QUE ESTÁ TRAMITANDO EM CURSO NORMAL, INCLUSIVE COM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PREVISTA PARA O DIA 23/01/2020.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, NA MANUTENÇÃO DE TAL PRISÃO E NO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CAUTELA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1.
Os impetrantes alegam falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, porém a decisão que decretou prisão está fundamentada para a garantia da ordem pública, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade
; 2. Excesso de prazo para a formação da culpa. Tal arguição não encontra guarida no presente writ, pois o feito tramita normalmente, com audiência de instrução e julgamento prevista para o próximo dia 23/01/2020; 3.
As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA; 4. Ordem denegada
. Decisão unânime. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (2685083, 2685083, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-02-04).

Igualmente não prospera a alegação de falta de fundamentação da decisão que denegou a revogação da medida, pois a mesma apresenta argumentação suficiente, tendo o magistrado uma vez mais ressaltado a necessidade de salvaguardar a ordem pública, bem como a necessidade de maior proteção às pessoas com deficiência que, por sua excepcional condição, recebeu tratamento diferenciado do legislador, tal e qual as crianças e adolescentes, idosos e as vítimas de violência doméstica, tendo assim se manifestado,
verbis
:

“
Não há como entender que o acusado teve participação de menor importância já que teria, ele próprio, efetuado aproximadamente seis disparos de arma de fogo contra a vítima.

Segundo denúncia e manifestação do MP, o acusado teria praticado crime contra a economia popular (suposta agiotagem), contra pessoa com deficiência, que teve o cartão retido para pagamento de dívida.

Como dito, o crime, nessas circunstâncias causou repercussão no município, posto que os possíveis outros devedores do acusado, caso sejam efetivamente comprovados os atos de agiotagem ficarão temerosos em não se submeter as condições do acusado.

Os crimes praticados contra pessoas de resistência diminuída, são protegidos de forma diferente, tais como crianças e jovens, idosos, deficientes, mulheres e outros, demonstrando que a sociedade os protege de forma diferente.

Assim, não há como negar o abalo à ordem pública passível de necessitar a manutenção da prisão até a realização da instrução processual, momento em que deverá ser reavaliada a necessidade de sua manutenção.

Assim, indefiro o requerido, mantendo a prisão.”

Ressalto ainda que em decisão proferida no último dia 30/01 foi, mais uma vez, mantida a custódia preventiva do paciente, tendo igualmente o magistrado fundamentado sua decisão, como se depreende do excerto a seguir:

“... compulsando atentamente os autos, as alegações e os documentos juntados aos autos, observo que ainda se fazem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Não houve alteração fática favorável a acusado, que pudesse modificar as conclusões que levaram a decretação da sua prisão preventiva.

Pelo contrário, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado imputando-lhe os delitos tipificados no art. 121, §2º, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB e art. 4º, alínea a, da Lei 1.521/51 e art. 91 da Lei 13.146/15, o que demonstra com maior destaque a indicação da materialidade e os indícios de autoria.

Assim, deve ser mantida a prisão cautelar do acusado, com fulcros nos mesmos fundamentos expostos na decisão que a decretou, bem como, que o acusado, em tese, praticou crime contra a vida, desferindo vários disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, revelam sua acentuada periculosidade, representando perigo concreto para o seio social.

Na sua manifestação, a D. Promotora de Justiça, destacou que:

A vítima e o acusado iniciaram uma discussão na frente do Banco Bradesco, neste Município, pois a vítima queria seu cartão de benefício previdenciário, o qual possui deficiência física, que estava na posse do acusado, como forma de garantia de uma dívida contraída há cinco anos atrás pelo mesmo. Nessa ocasião, a vítima desferiu um soco no peito do denunciado, e em seguida mostrou-lhe um terçado que estava em sua mochila, além de rasgar sua blusa, momento em que, o acusado disse que devolveria o referido cartão e convidou a vítima para ir até sua casa.

Ato contínuo, a vítima foi até a residência do réu, que por sua vez, entrou no local e retornou desferindo seis tiros contra a vítima, sendo dois na perna esquerda, dois tiros na perna direita e dois tiros nas partes íntimas, com isso a vítima proferiu “ADRIANO ME ATIRA LOGO PARA ME MATAR” (TEXTUAIS). Após os disparos de arma de fogo, o acusado empreendeu fuga do local.

O acusado foi apreendido na Vila São Luís, neste município, e, após revista pessoal no acusado, foi encontrada a quantia de R$7.460,00 (sete mil e quatrocentos e sessenta reais), mais nove folhas de cheque, sendo um no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); um no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); um no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); um no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); um no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); um no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); outro no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); outro no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); e um no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, foram apreendidos dois celulares, um de marca SAMSUNG e um de marca MOTOROLA, mais uma moto HONDA/XRE 190, COR PRETA, ANO 2018.

Tais apreensões, juntamente com os depoimentos que constam nos autos, denotam indícios de que o réu praticaria agiotagem, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico e previsto como crime.

Com isso, diante dos crimes praticados com o emprego de violência e grave ameaça à vítima, é expressa a presunção legal de que o acusado estando em liberdade, tornará a delinquir, principalmente, pela conduta antijurídica que adotou, demonstrando sim, que este crime em especial, por si só, já é uma grande afronta à ordem pública havendo grande possibilidade concreta de reiteração criminosa pela própria habitualidade da conduta.

A prisão preventiva do acusado, também se sustenta para a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal.

(...)

Por outro lado, de acordo com entendimento do o STJ, não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em , especialmente em elementos extraídos da conduta dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar perpetrada pelo acusado, quais sejam, o modus operandi delitivo, cifrado de anterior fuga do distrito da culpa, quando o agente se homizia após o fato delitivo, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal (HC 406.551/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, (julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

Outrossim, com espeque nesse mesmo precedente, demonstra-se o entendimento de que condições subjetivas eventualmente favoráveis ao acusado não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação, e que se mostra indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando, pois, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Portanto, como bem destacou a Promotora de Justiça, e na esteira dos precedentes, a primariedade não é sinônimo de ausência de periculosidade.

Nesse mesmo sentido: “Estando presentes os pressupostos exigidos e havendo o fundamento que torna possível a prisão preventiva, não afastam sua decretação as circunstâncias de ser o acusado primário e de bons antecedentes, de ter ele profissão definida e residência fixa” (Júlio Fabbrini Mirabete, CPP Interpretado, Atlas, 2a ed., p.379).

Diante desses motivos, entendo que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, são suficientes para garantir a ordem pública, a qualidade probatória, evitar ameaças a vítima e testemunhas, reiteração criminosa. Além disso, é pública e notória a dificuldade de fiscalização dessas medidas.

ANTE O EXPOSTO, com fulcros nesses fundamentos e naqueles expostos nas decisões anteriores, no parecer do RMP, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e substituição por medida cautelar diversa, devendo permanecer no cárcere até nova decisão.

Pelo que observo, a denúncia atende aos termos do art. 41 do CPP, eis que baseada no inquérito policial, contém a comprovação da materialidade, exposição clara do fato criminoso imputado, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

Não é a hipótese de rejeição liminar da denúncia, não configurando, neste momento, nenhuma das hipóteses do art. 395 do CPP.

Desse modo, RECEBO A DENÚNCIA e determino a citação do acusado, com cópia da denúncia, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, nos termos do Art. 396-A do CPP, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecerem documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Observa-se, portanto, que a não revogação da medida apresenta fundamentação suficiente, já tendo sido recebida a denúncia e designada data para a audiência de instrução, que, conforme consulta aos autos da ação penal, foi designada para o dia 17 de março próximo, apresentando, portanto, tramitação processual adequada.

Logo, a manutenção da segregação do paciente, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal,

não havendo que se falar em falta de fundamentação, não sendo igualmente possível conceder liberdade
.

Quanto a alegação de que a manutenção da custódia viola o princípio da presunção de inocência, tenho que tal também não prospera e, nesse sentido é o ensinamento doutrinário do eminente Jurista e Ministro do Supremo Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal.
(...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences
. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).
(
GRIFEI
).

Assim, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
.

Quanto ao pedido para que ao paciente seja concedida a liberdade com cominação de medidas cautelares diversas, nos moldes do que disposto no art. 319 do CPP, entendo também não ser possível tendo em vista que suas condições pessoais supostamente favoráveis não são suficientes a lhe assegurar a concessão da medida, principalmente se considerarmos que o mesmo, em tese, praticou crime com o emprego de arma de fogo e uso de violência, tendo efetuado 06 disparos de arma de fogo contra vítima inválida, que fazia uso de cadeira de rodas tão somente para não lhe restituir o cartão bancário para recebimento de sua aposentadoria, usando de tal recurso para receber o pagamento por um suposto empréstimo cujo pagamento já perdurava por mais de 05 anos, restando mais do que configurada a necessidade de se resguardar a ordem pública e a integridade da vítima que só não foi a óbito por motivos alheios à vontade do paciente que logo após os disparos fugiu, sem prestar qualquer socorro à vítima.

Assim, entendo não ser cabível ao caso a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, pois estas são inaplicáveis
quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas são insuficientes para assegurar a manutenção da ordem pública, como no presente caso, pois, n
o Direito brasileiro a concessão de medida cautelar diversa da prisão deve ser consentânea ao princípio da proporcionalidade, observando-se a presença do
fumus commissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum in mora
, consubstanciado nos critérios de necessidade e de adequação da medida, não sendo o magistrado obrigado a concedê-las, consoante estabelece o artigo 282 do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título devero ser aplicadas observando-se a:
(Redaço dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - necessidade para aplicaço da lei penal, para a investigaço ou a instruço criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infraçes penais;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - adequaço da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condiçes pessoais do indiciado ou acusado.
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

No campo doutrinário, Eugênio Pacelli, em seu Curso de Processo Penal (2014: p. 503) esclarece sobre os critérios que devem ser observados pelo magistrado para imposição de uma das medidas cautelares previstas no sistema processual penal brasileiro:

“...
tanto para as medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 320, CPP), quanto para a decretação da prisão preventiva (art. 312, CPP), estão presentes as mesmas exigências, quanto ao juízo de necessidade da restrição ao direito (garantir a aplicação da lei penal e a eficácia da investigação e da instrução criminal).

E não só isso: a referência feita à adequação da providência (art. 282, II, CPP) tendo em vista a gravidade e demais circunstâncias do fato, bem como as condições pessoais do indiciado (na investigação), ou, do acusado (no processo), vem a ser, na realidade, a verdadeira pedra de toque do novo sistema de cautelares. [...]

Necessidade e adequação, portanto, são os referenciais fundamentais na aplicação das medidas cautelares pessoais no processo penal
...”.

Acerca da matéria Aury Lopes Jr., em sua obra Direito Processual Penal (2014: p. 861) salienta que
:

“...
não se trata de utilizar tais medidas quando não estiverem presentes os fundamentos da prisão preventiva. Nada disso. São medidas cautelares e, portanto, exigem a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis
...”
.

Portanto, claro resta que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso em apreço, e o magistrado não é obrigado a determiná-las quando entender não caber ao caso concreto e,
da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto pelo Juízo singular.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 2. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito e na comprovada reiteração delitiva, é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública. Precedentes. 3. Hipótese em que o juiz sentenciante, atento ao disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, decretou a custódia provisória do paciente, em decisão suficientemente motivada, pois, além de ostentar condenação definitiva em outro processo pelo delito de tráfico de drogas, ele é acusado de, em concurso de agentes, ter tentado matar a vítima por desconfiar que ela estaria delatando as atividades criminosas dos réus às autoridades policiais. 4.
"Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime
" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 418996 SP 2017/0255527-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018) (
GRIFEI
).

Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ELEVADA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO DE MENOR. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...).
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
. 5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Recurso desprovido. (
STJ - RHC 84615 / PA 2017/0116981-9

Data do Julgamento:19/10/2017 Data da Publicação:06/11/2017 Órgao Julgador: T5 - QUINTA TURMA Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK).

No que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais e que o magistrado de piso não considerou tais fatos, impende esclarecer que tais pressupostos não têm o condão de,
per se,
garantir-lhe a liberdade provisória se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, conforme decisões reiteradas desta Corte que,
em razão do excessivo número de
habeas corpus
em que os impetrantes alegam a presença de qualidades pessoais do paciente como argumento para a concessão de liberdade, e tendo por escopo decisões emanadas dos Tribunais Superiores, editou a Súmula 08 (publicada no Diário da Justiça de 16/10/2012, Edição nº. 5131/2012), assim determinando:

"AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA."
(
GRIFEI
).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2020